Tribunal: STJ
Processo: 5033303-62.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159070 - RS (2024/0269506-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FELIPE LEITE VITOR
ADVOGADOS
: LORENSO CASSARO JUNIOR - PR063318
FERNANDA FERRAREZI CEOLI - PR074488
MATHEUS BELIDO BARONI - PR085684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. ATRASO
NO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não desenvolve
argumentação concreta no intuito de afastar a aplicação do óbice da Súmula n.
284 do STF, já que não ataca o fundamento de que as razões do apelo nobre
estão dissociadas do acórdão recorrido, bem como não demonstra de que
maneira os fundamentos contidos no acórdão proferido pela Corte de origem
foram devidamente impugnados no recurso especial.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
23/10/2025
29/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51905704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d109e325-b174-446b-92be-8fa84c0e78b3

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d109e325-b174-446b-92be-8fa84c0e78b3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159070 - RS (2024/0269506-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FELIPE LEITE VITOR
ADVOGADOS
: LORENSO CASSARO JUNIOR - PR063318
FERNANDA FERRAREZI CEOLI - PR074488
MATHEUS BELIDO BARONI - PR085684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. ATRASO
NO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não desenvolve
argumentação concreta no intuito de afastar a aplicação do óbice da Súmula n.
284 do STF, já que não ataca o fundamento de que as razões do apelo nobre
estão dissociadas do acórdão recorrido, bem como não demonstra de que
maneira os fundamentos contidos no acórdão proferido pela Corte de origem
foram devidamente impugnados no recurso especial.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE LEITE VITOR contra a
decisão de minha lavra que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, assim ementada (fl. 131):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO. APLICAÇÃO
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

DE MULTA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pela parte requerida, na qual
afirmou que o arrematante, ora Recorrente, não pagou as parcelas referentes à arrematação
de imóvel, objetivando a aplicação de multa e a rescisão do parcelamento.
Foi proferida decisão para aplicar multa de 50% sobre o saldo devedor e
determinar a inscrição do valor em dívida ativa, servindo a decisão como título executivo.
Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO negou provimento ao
agravo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 48):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARREMATAÇÃO. MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS.
INTIMAÇÃO REGULAR.
É regular a intimação do arrematante por e-mail para cumprimento de
determinações necessárias ao andamento do processo, nos termos do
o da
art. 9
Resolução 354/2020 do CNJ.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 69).
Nas razões do recurso especial (fls. 76-100), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação ao
art. 105, inciso III,
a
do CPC, pois a decisão não foi devidamente fundamentada, limitando-se a
art. 489
transcrever a decisão de primeiro grau, sem enfrentar os argumentos apresentados no
agravo de instrumento. No mérito, apontou afronta ao
do CPC, sob o argumento de
art. 246
que a intimação por e-mail não foi confirmada, violando o procedimento previsto para
citação e intimação, que requer confirmação de recebimento.
Ao final, requereu o provimento do recurso especial para anular os atos
processuais a partir do evento 258, determinando a intimação válida do arrematante e a
devolução do prazo para regularização do parcelamento da arrematação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 108-117, aduzindo que o recurso não merece
ser admitido por não atender aos requisitos de admissibilidade, e que a decisão recorrida
está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
O recurso foi admitido na origem (fl. 120).
Na decisão de fls. 131-135, conheci parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento.
Neste agravo interno, a parte agravante reitera as alegações deduzidas no apelo
nobre.
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

Requer a remessa dos autos para a apreciação da Segunda Turma desta Corte
Superior.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
O acórdão proferido pela Corte de origem está assim fundamentado (fls. 45-46;
sem grifos no original):

O pedido de antecipação da tutela recursal foi decidido nos termos da
fundamentação que segue transcrita (2.1):
Decido.
Acerca da alegada nulidade da intimação, deve-ser considerado
que o arrematante sequer é parte na execução fiscal, razão pela qual não
poderia ter sido intimado de forma eletrônica, por meio do sistema E Proc.
Ainda, o próprio procurador afirma que o arrematante "não é advogado, e
não encontrava-se habilitado nos autos para ser intimado por via
alternativa", razão pela qual se considera suficiente e eficaz a
comunicação por e-mail, que entendo ter sido regularmente entabulada.
Ao contrário do que afirma o agravante, há abundante prova nos
autos de que o arrematante tinha ciência de que estava em atraso, e de que
foi devidamente comunicado a fim de quitar as parcelas, sendo alertado
sobre as consequências.
Inicialmente, foi encaminhada ao e-mail do agravante cópia da
manifestação do EVENTO 258 ( 258.1):
"Sirva cópia deste despacho como intimação ao arrematante
Felipe Leite Vitor [...] determinando o depósito das parcelas de números
6, 7 e 8, no valor de R$ 5.345,29 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco
reais e vinte e nove centavos), mediante guia DARF sob código 7739,
comprovando nos autos no prazo de 10 (dez) dias, com a ressalva de que
o atraso no pagamento de qualquer prestação ocasionará a rescisão do
parcelamento e vencimento antecipado do saldo devedor, que será
acrescido de multa de mora equivalente a 50%, conforme dispõe o
conforme § 6o do
da
".
art. 98
Lei no 8.212/91
Ressalto o que consta da manifestação do juízo no EVENTO (
286.1), esclarecendo que
"... foi encaminhada (E259) cópia da decisão do evento 258 ao
endereço eletrônico informado pelo arrematante no auto de arrematação
do evento 169 - [...] , mesmo endereço utilizado pelo Sr. Felipe (E285)
.
para encaminhar o pedido ora em análise
Também é digna de nota a manifestação da leiloeira JOYCE
RIBEIRO, que intimada a se manifestar, prestou os seguintes
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

esclarecimentos, acerca da alegada ausência de comunicação com o
agravante (evento 284, MANIF1):
Em atenção aos Eventos 265 e 273, primeiramente, cumpre
reiterar informações já prestadas por esta Leiloeira Oficial, no sentido de
que o arrematante foi devidamente orientado em diversas ocasiões quanto
à forma de recolhimento de valores, para fins de adequação às instruções
da Procuradoria da Fazenda Nacional e deste R. Juízo, conforme
determinado.
(...)
Assim, como abaixo se observa, a equipe desta Leiloeira realizou
contatos constantes com o arrematante, tanto via e-mail [...] quanto
whatsapp através do no. [...], buscando explicar quanto à forma de
recolhimento necessária, sendo fornecido modelo de guia do tipo DARF,
além de demais informações como código de receita e valores atualizados
de parcelas, no intuito de fazer com que o arrematante se prontificasse a
regularizar os pagamentos pendentes com brevidade (nota: após esta
comunicação, segue estrato de tela, com email enviado pela leiloeira).
Foram anexadas cópias de extratos de tela de comunicação
realizada por meio do aplicativo Whatsapp (284.1 - FL. 03), na qual se
verifica claramente que o agravante foi devidamente informado acerca das
pendências do parcelamento, havendo inclusive instruções de como
realizar os pagamentos por meio de DARF.
Cumpre ressaltar que, afastada a intimação por meio eletrônico,
visto o arrematante não ser parte no processo, aplicam-se as disposições
da Resolução 354 do CNJ, de
a qual regula o cumprimento
29/05/2020,
digital de ato processual, nestes termos:
Art. 9o. As
, por
partes e os terceiros interessados informarão
ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para
e intimações,
receber notificações
mantendo-os atualizados durante
.
todo o processo
Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio
eletrônico será
por:
documentado
I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação
processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou
II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e
tomou conhecimento do teor da comunicação.
Em que pese as alegações do agravante, tenho que todos os
procedimentos foram devidamente seguidos, não havendo qualquer
nulidade a ser apontada. Não pode ser privilegiada a conduta da parte que,
ao receber comunicação da Justiça Federal por meio de e-mail válido,
opta por ficar inerte, alegando posteriormente a nulidade de intimação
para se eximir de obrigação que sabia ser devida.
Diante destes elementos, conclui-se que o agravante esteve ciente
durante todo o tempo da irregularidade de seus pagamentos, razão pela
qual não pode alegar nulidade da intimação.
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

Não resta evidenciada, portanto, a prova do direito alegado e
ausente a relevância na fundamentação do recurso a justificar intervenção.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal.
Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos
suficientemente relevantes para infirmar a conclusão apresentada, ratifico a decisão
proferida.

que o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
Reafirmo
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489
do
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
CPC/2015.
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
De outra parte, confira-se o seguinte trecho da decisão recorrida (fls. 134-135):
Quanto à tese de nulidade por ausência de intimação válida, foi
expressamente mencionado no acórdão recorrido que “o arrematante sequer é parte na
execução fiscal, razão pela qual não poderia ter sido intimado de forma eletrônica, por
meio do sistema EProc” (fl. 45). Foi dito também que “o próprio procurador afirma
que o arrematante ‘não é advogado, e não encontrava-se habilitado nos autos para ser
intimado por via alternativa’, razão pela qual se considera suficiente e eficaz a
comunicação por e-mail” (ibidem). Concluiu ainda que “afastada a intimação por meio
eletrônico, visto o arrematante não ser parte no processo, aplicam-se as disposições da
Resolução n. 354 do CNJ, de
a qual regula o cumprimento digital de ato
29/05/2020,
processual” (fl. 46).
Nas razões recursais, por outro lado, a parte recorrente alega que “a
confirmação da intimação por meio eletrônico é indispensável para a validade jurídica
do ato” (fl. 91). Afirma ainda que “não restou comprovado nos autos a efetivação da
intimação eletrônica do arrematante de qualquer das decisões a ele encaminhadas por
e-mail” (fl. 92).
Portanto, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido
e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da
Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 284/STF.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.299.240/RN,
em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante não desenvolve argumentação
no intuito de afastar a aplicação do referido óbice (Súmula n. 284 do STF), já que
concreta
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

não ataca o fundamento de que as razões do apelo nobre estão dissociadas do acórdão
recorrido, bem como não demonstra de que maneira os fundamentos contidos no acórdão
proferido pela Corte de origem foram devidamente impugnados no recurso especial.
Dessa forma, é inarredável aplicar, no ponto, o Verbete da Súmula n. 182 do
STJ,
: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
litteris
art. 545
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Nessa senda:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
.
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2023,
17/11/2023;

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51608368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:35
Código de Controle do Documento: 77da7c78-e86f-4a43-a985-a81d6d5a89cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.070 / RS
Número Registro: 2024/0269506-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003956420204047110 50333036220234040000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE LEITE VITOR
ADVOGADOS
: LORENSO CASSARO JUNIOR - PR063318
FERNANDA FERRAREZI CEOLI - PR074488
MATHEUS BELIDO BARONI - PR085684
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELIPE LEITE VITOR
ADVOGADOS : LORENSO CASSARO JUNIOR - PR063318
FERNANDA FERRAREZI CEOLI - PR074488
MATHEUS BELIDO BARONI - PR085684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: cb017b58-0801-4fc4-b4fd-d4b5b85d2133

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: cb017b58-0801-4fc4-b4fd-d4b5b85d2133